Tribunal: TJES
Processo: 5000007-46.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-46.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILZA NEVES GUIRRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000007-46.2021.8.08.0009
Origem:
Juízo de Boa Esperança - Vara Única
RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
NILZA NEVES GUIRRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARTICIPAÇÃO DA AUTORA DA CONFECÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência da autora, a qual constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou débito no montante de R$ 11.696,33 (onze mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos).

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída aos autores, referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI 3441978/2019, objeto dos autos. Em consequência, rejeitou o pedido contraposto. Não houve, por fim, o reconhecimento do dano moral pelo Juízo
a quo
.

(3)
. Da questão preliminar. Deixa-se de conhecer os pedidos de reforma da sentença por parte da autora, ora recorrida, que foram lançados nas contrarrazões [reconhecimento do dano moral], na medida que o Microssistema dos Juizados Especiais não possui previsão legal de recurso adesivo, em especial quando se analisa os artigos 41 e 48, ambos da Lei 9.099/95, os quais trazem como meios de impugnação, respectivamente, o recurso inominado e os embargos de declaração. Aliás, é exatamente essa a orientação constante no Enunciado Cível nº 88 do FONAJE,
in verbis
: “
Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal
”.

(4).
Em relação ao mérito recursal e ao pleito de reforma da sentença almejado pela ré em seu recurso inominado, a mesma defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI 3441978/2019, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor da autora no valor de R$ 11.696,33. Busca, com isso, a reforma do ato sentencial.

(5).
Apesar da alegação de regularidade na confecção do TOI, nota-se que a despeito de constar no termo “recusou assinar”, não há outro indício de que ocorreu. De fato, é prova unilateral, gerada pelos funcionários da ré e que não consta qualquer outra testemunha imparcial. Ainda, a notificação via Correios foi efetuada em nome de terceira pessoa, de modo que a suposta irregularidade de consumo de energia elétrica deu-se sem a presença da autora ou de qualquer outro responsável, como registrado no AR unilateralmente pela ré. À vista disso, tem-se que o TOI no 3441978/2019 e, consequentemente, as cobranças por recuperação de consumo estão maculados, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis.

(6).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que, conforme visto, o procedimento foi maculado.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento

das custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.